Tribunal: TJPA
Processo: 0000986-18.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000986-18.2013.8.14.0006

APELANTE: DANILO MIRANDA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO; PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
DANILO MIRANDA PINTO
, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de 02(dois) anos de reclusão e 05(cinco) dias-multa
, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 157, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, transcorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação. Cumpre destacar aqui que na forma do art. 109, inciso V, do CPB, o prazo prescricional é de 04(quatro) anos, para penas em concreto aplicadas se o máximo é igual a 1 (um) ano, ou, sendo superior não exceda a 2 (dois), exatamente como ocorreu no caso vertente. Desta maneira, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia
, em 18/02/2013, e a da prolação da Sentença Penal Condenatória, 08/08/2019, transcorreram 06(seis) anos, 05(cinco) meses e 19 (dezenove) dias
, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ (anexo), lapso temporal superior ao necessário, na hipótese sob análise. Assim, a prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa se impõe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso; porém, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Danilo Miranda Pinto,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Adriana Grigolin Leite, Juíza de Direito Substituta da 1° Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 02(dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 05(cinco) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à ID 5616714, que no dia 29/01/2013, por volta das 10h25min, no conjunto Cidade Nova VIII, no bairro do Coqueiro, o acusado abordou violentamente a vítima em via pública, simulando estar armado, subtraindo à força seu aparelho celular. Que ato contínuo, a ofendida perseguiu o assaltante alcançando-o e imobilizando-o com a ajuda de populares.

Aduz que, em seguida, guardas municipais foram acionados e conduziram o acusado até a Seccional da Cidade Nova, onde foi devidamente reconhecido pela vítima e testemunhas, sendo autuado em flagrante delito.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade delitivas restam comprovadas pelas declarações das testemunhas, pelo reconhecimento da vítima e por tudo o que mais dos autos constam.

Em

razões recursais,
à ID 5616820, pugna a defesa, em tese única, pela aplicação da atenuante de confissão, a fim de reduzir a pena-base do apelante aquém do patamar mínimo legal.

Em

contrarrazões
, à ID 5616820, o RMP de 1º grau, Dr. Paulo Ricardo de Souza Bezerra, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que seja mantida na íntegra a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Com efeito, não obstante a inobservância por parte dos Representantes do Órgão Ministerial, tanto no 1º como no 2º graus, no que tange a prescrição, devo reconhece-la de ofício, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública.

In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 05(cinco) dias-multa
, incursionado nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 157, c/c at. 14, inc. II, ambos do CPB, consoante se vislumbra da sentença
a quo
prolatada à ID 5616819, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Cumpre destacar aqui que a redação dada pelo art. 109, inciso V, do CPB, institui o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, para penas em concreto cujo máximo da pena é igual a 1 (um) ano, ou, sendo superior não exceda a 2 (dois) anos, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Desta maneira, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia
, em 18/02/2013, e a da prolação da Sentença Penal Condenatória, em 08/08/2019, transcorreram 06(seis) anos, 05(cinco) meses e 21(vinte e um) dias
, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ, lapso temporal bastante superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Dessa forma, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame de mérito do presente recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento para, de ofício,
declarar extinta a punibilidade do réu Danilo Miranda Pinto
, em face da prescrição retroativa,
nos termos do art. 107, inc. IV, c/c os arts. 110, § 1º e 109, inc. V, todos do Código Penal brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021